Tribunal: TJSP
Processo: 2054811-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela - Custeio de tratamento com fornecimento de medicamento indicado para tratamento quimioterápico do autor – Deferimento da tutela antecipada - Inconformismo – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão

Ementa:
Agravo de instrumento – Plano de saúde - Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela - Custeio de tratamento com fornecimento de medicamento indicado para tratamento quimioterápico do autor – Deferimento da tutela antecipada - Inconformismo – Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes - Autor, beneficiário dos serviços de saúde prestados pela ré - Relatório médico que informa a necessidade do tratamento com a utilização do fármaco – Negativa em desconformidade com súmulas do TJSP e do STJ - Risco de dano irreparável ante a possibilidade de agravamento do quadro de saúde do autor - Discussão acerca da natureza do medicamento que extrapola os limites do recurso – Matéria a ser decidida por ocasião do sentenciamento - Reversibilidade da medida - Decisão mantida – Recurso improvido.